Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727731-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FERNANDA AMARAL LAU FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SADIF Comércio de Veículos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Redibitória cumulada com Desfazimento de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, processo n. 0732631-10.2025.8.07.0001, ajuizada por Fernanda Amaral Lau Franco. O pedido de efeito suspensivo da decisão agravada foi indeferido por esta Relatoria, mantendo a obrigação de fornecimento do carro reserva, sem redução das astreintes fixadas (ID 74315516). Em contrarrazões (ID 74947140), a parte agravada requer o julgamento conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento no 0727114-27.2025.8.07.0000 interposto pela outra requerida STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, considerando a interposição de dois agravos contra a mesma decisão de ID 240532154 da origem. Aduz que, no recurso da requerida STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de liminar apenas para restringir a obrigação de fornecimento do veículo reserva até a efetiva comprovação do conserto do automóvel objeto da ação de origem, e a sua pronta disponibilização a autora/agravada, isso a ser realizado perante o ilustre Juízo Singular. É o relato necessário. De fato, verifica-se que foram interpostos dois agravos de instrumento contra a mesma decisão de ID 240532154 proferida nos autos do processo no 0732631-10.2025.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, o que pode ensejar risco de decisões conflitantes, além de comprometer a segurança jurídica e a economia processual. Considerando que ambos os recursos versam sobre a mesma matéria e atacam a mesma decisão judicial, impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do princípio da unicidade da jurisdição e da necessidade de coerência das decisões judiciais. Compulsando os autos do agravo de instrumento no 0727114-27.2025.8.07.0000 interposto pela outra requerida STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, também de minha Relatoria, verifica-se que ele se encontra na Secretaria da 6a Turma Cível aguardando providências. Dessa forma, determino a reunião dos processos no 0727731-84.2025.8.07.0000 e no 0727114-27.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto, devendo ambos tramitar de forma vinculada. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Traslade-se cópia desta determinação para os autos do agravo de instrumento no 0727114-27.2025.8.07.0000. Após, venham os autos conclusos para apreciação simultânea. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator